Tribunal: TJMT
Processo: 1011531-20.2022.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2022-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011531-20.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Constrangimento ilegal, Roubo Majorado, Liberdade Provisória, Habeas Corpus - Cabimento, Imputação falsa de prática de infração penal ou revelação inverídica sobre estrutura de organização criminal]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[VITOR HUGO DA CRUZ SANTOS - CPF: 036.173.061-60 (ADVOGADO), FERNANDO SERRANO DE SOUZA - CPF: 968.336.451-91 (PACIENTE), 7ª VARA CRIMINAL DE CUIABA MT (IMPETRADO), VITOR HUGO DA CRUZ SANTOS - CPF: 036.173.061-60 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), REINALD STEPHANIO AROUCA DE MOURA - CPF: 036.942.721-19 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNA ALMEIDA SILVA - CPF: 042.510.221-14 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE CARLOS OLIVEIRA DUARTE - CPF: 934.447.291-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIO VIEIRA DIAS - CPF: 569.027.946-34 (TERCEIRO INTERESSADO), MOISES SALES DA SILVA - CPF: 029.562.341-10 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS -
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA MAJORADA [POSIÇÃO DE COMANDO] E ROUBOS MAJORADOS PELO CONCURSO DE PESSOAS E RESTRIÇÃO À LIBERDADE DAS VÍTIMAS [DUAS FAZENDAS] EM CONTINUIDADE DELITIVA E CONCURSO MATERIAL - NEGATIVA DE RECORRER EM LIBERDADE - AUSÊNCIA DE
PROVAS DE AUTORIA, ADITAMENTO DA DENÚNCIA GENÉRICO, VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DA INOCÊNCIA, DECISÃO CONSTRITIVA NÃO FUNDAMENTADA EM PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR E SUFICIÊNCIA DA MEDIDAS CAUTELARES - PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA COM OU SEM

MEDIDAS ALTERNATIVAS
-
PROVAS DE AUTORIA - MATÉRIA INERENTE À INSTRUÇÃO CRIMINAL - NÃO PASSÍVEL AFERIÇÃO EM SEDE DE HC
-
JURISPRUDÊNCIA DO STJ - ENUNCIADO CRIMINAL 42 DO TJMT -
ADITAMENTO DA DENÚNCIA - EVENTUAL IMPUGNAÇÃO -

APRECIAÇÃO NO JULGAMENTO DA APELAÇÃO CRIMINAL INTERPOSTA - MEIO ADEQUADO - UNIRRECORRIBILIDADE -ENTENDIMENTO DO STJ E TJMT - LIÇÃO DOUTRINÁRIA - PRISÃO PROVISÓRIA COMPATÍVEL AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA - LIÇÃO DOUTRINARIA - PRISÃO PREVENTIVA MOTIVADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - ENVOLVIMENTO DO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA - ROUBOS DE CARGA DE DEFENSIVOS E INSUMOS AGRÍCOLAS EM PROPRIEDADES RURAIS -
NECESSIDADE DE SE INTERROMPER OU DIMINUIR A ATUAÇÃO DE INTEGRANTES DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA

- PACIENTE
PRESO DURANTE A PERSECUÇÃO CRIMINAL
- JULGADOS DO STF E STJ
-
MOTIVAÇÃO
PER RELATIONEM

-

ENUNCIADO CRIMINAL 50 DO TJMT - CAUTELARES ALTERNATIVAS - INSUFICIÊNCIA PARA GARANTIR A ORDEM PÚBLICA - REITERAÇÃO DELITIVA - ATUAÇÃO DE LIDERANÇA EM GRUPO CRIMINOSO -

IMPETRAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E ORDEM DENEGADA.

“
Por demandar revolvimento de matéria fático-probatória, a via estreita do habeas corpus, ou do recurso que lhe faça as vezes, não é adequada para examinar teses sobre ausência de provas ou sobre falta de indícios suficientes de autoria e de materialidade delitiva.”
(STJ, HC 557.611/MG)

“Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”
. (TJMT, Enunciado Criminal 42)

“A solução deriva da percepção de que o recurso de apelação detém efeito devolutivo amplo e graus de cognição - horizontal e vertical - mais amplo e aprofundado, de modo a permitir que o tribunal a quem se dirige a impugnação examinar, mais acuradamente, todos os aspectos relevantes que subjazem à ação penal. Assim, em princípio, a apelação é a via processual mais adequada para a impugnação de sentença condenatória recorrível, pois é esse o recurso que devolve ao tribunal o conhecimento amplo de toda a matéria versada nos autos, permitindo a reapreciação de fatos e de provas, com todas as suas nuanças, sem a limitação cognitiva da via mandamental.”
(STJ, HC nº 482.549/SP)

A impetração de
habeas corpus
simultaneamente ao recurso de apelação criminal ofende ao princípio da unirrecorribilidade (STJ, HC nº 219.667/PI; STJ, RHC nº 52.145/PE; STJ, RHC 82.334/PR; AgInt no RHC nº 107.153/RJ;
TJMT, HC NU 1009850-15.2022.8.11.0000).

A prisão provisória afigura-se compatível ao princípio da presunção de inocência (CF, art. 5º, LVII), porquanto não constitui pena e
“somente se dará os casos em que o ‘status libertatis’ do indiciado ou do réu ameace a sociedade ou o processo”
(MOUGENOT, Edilson Bonfim, Código de Processo Penal Anotado, 4ª ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 629).

O c. STF e o c. STJ firmaram entendimento no sentido de que
“a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva”
(STF, HC nº 95.024/SP; RHC nº 106.697; RHC nº 144.284 AgR; STJ, RHC nº 122.378/SC).

“No caso, as decisões proferidas pelas instâncias ordinárias demonstraram a necessidade da segregação provisória, ressaltando que o paciente figura como membro ativo de organização criminosa especializada em cometer roubos e furtos de defensivos agrícolas, utilizando sempre o mesmo modus operandi em suas ações ilícitas [...]. ”
(STJ, HC nº 357.396/MT)

A motivação
per relationem
constitui fundamentação idônea para negar ao réu, preso durante toda a instrução processual, o direito de recorrer em liberdade (TJMT, Enunciado Criminal 50).

O c. STJ firmou entendimento no sentido de que inexiste lógica em deferir o direito de recorrer em liberdade ao agente que permaneceu preso durante a persecução criminal, quando presentes os motivos para a segregação preventiva (RHC 139.408/BA; AgRg no HC 713.344/MG).

“Mostra-se injustificável a pretensão de recorrer em liberdade quando o recurso encontra-se apto para julgamento, máxime se a decisão negativa está justificada na subsistência dos pressupostos da prisão preventiva.”
(TJMT, Ap nº 23950/2018)

As cautelares alternativas as cautelares alternativas afiguram-se insuficientes para garantir a ordem pública, diante da reiteração delitiva e atuação de liderança em grupo criminoso. (STJ, HC 516.438/RJ; HC 530362/AC; RHC 118604/RJ; TJMT, HC NU 1019798-49.2020.8.11.0000)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1011531-20.2022.8.11.0000 - CLASSE CNJ - 307 COMARCA DE CUIABÁ

IMPETRANTE(S): DR. VITOR HUGO DA CRUZ SANTOS

PACIENTE(S): FERNANDO SERRANO DE SOUZA

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de FERNANDO SERRANO DE SOUZA contra ato comissivo do Juízo da
7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá [Especializada Contra o Crime Organizado, Crimes Contra a Ordem Tributária e Econômica, Crimes Contra a Administração Pública e Crimes de Lavagem de Dinheiro]
, nos autos de ação penal (NU 0033587-40.2019.8.11.0042 - Código 592398), que o condenou por organização criminosa majorada [posição de comando] e roubos majorados pelo concurso de pessoas e restrição à liberdade das vítimas [fazendas “Andirá” e “Pirapó”], em continuidade delitiva e concurso material, a 16 (dezesseis) anos, 1 (um) mês) e 20 (vinte) dias de reclusão e 67 (sessenta e

sete) dias-multa, em regime inicial fechado, e negou-lhe o direito de recorrer em liberdade
- art. 2º, § 2º, e § 3º, da Lei nº 12.850/2013 e art. 157, § 2º, II e V, c/c art. 71 e art. 69, todos do CP -
(ID 131628687).

O impetrante sustenta que: 1) não haveria provas de que o paciente foi o autor intelectual dos roubos, sobretudo porque
“estava preso à época em que foram cometidos os roubos a ele imputados”
; 2)
“o MP aditou a denúncia em sede de alegações finais”,
requerendo a condenação do paciente por

organização criminosa e roubo -
“3 (três) vezes”
-
, “sem fundamentar o pedido, apenas o fazendo de forma genérica”
; 3) a prisão violaria o princípio da presunção da inocência; 4) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 5) as medidas cautelares seriam suficientes.

Requer a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva,
“aplicando-se, se for o caso, medidas previstas no art. 319 do CPP”

(ID 131628685), com documentos (ID 131628690/ID 132608687).

O pedido liminar foi indeferido pelo i. Des. Paulo da Cunha (ID 131715227).

O Juízo singular prestou informações

(ID 132608686).

Ao analisar o mérito, o i. Des. Paulo da Cunha declinou a competência para esta relatoria, em decorrência de prevenção deste magistrado (HC NU 1027121-08.2020.811.0000 - ID 134412711).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal Especializada opina pela denegação, em parecer assim sintetizado:

“
Habeas Corpus. Operação Fim da Linha. Organização criminosa [majorada pelo emprego de arma de fogo e exercício de liderança no grupo criminoso] e roubo circunstanciado [por duas vezes em continuidade delitiva]. Sentença condenatória. Denegação do direito de recorrer em liberdade. Fundamento da impetração: 1) inexistência dos pressupostos da prisão preventiva; 2) suficiência das medidas cautelares. Pedido de revogação da prisão preventiva ou substituição por medidas cautelares. Prisão preventiva deliberada por esta e. Câmara nos autos do HC nº 1027121-08.2020 [julgado em 09/03/2021]. Ordem denegada. Paciente apontado como um dos principais elos entre a maior parte dos integrantes da organização, responsável pelo planejamento das ações e posterior negociação das cargas. Sentença condenatória proferida. Negativa de recorrer em liberdade motivada na garantia da ordem pública, extraída da reincidência do paciente, o qual possui, além da ação penal objeto desta impetração, duas condenações por tráfico de drogas (SEEU, Processo Executivo de Pena nº 0000537-29.2019.8.11.0040). Enunciado Criminal nº 6 do TJMT. Fixação do regime fechado para cumprimento da pena. Liderança exercida no bojo da organização criminosa que constitui fundamentos idôneo para manter a prisão preventiva. Premissa do STJ. Inexistência lógica em deferir o direito de recorrer em liberdade ao agente que permaneceu preso durante a persecução criminal. Entendimento do TJMT. Medidas cautelares. Insuficiência. Constrangimento ilegal não identificado. Parecer pela denegação da ordem
.”
(Wesley Sanchez Lacerda, procurador de Justiça – ID 133038166)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 10.12.2019, o Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá decretou a prisão preventiva do paciente [e corréus] nos seguintes termos:

“[...] Ressurgem dos autos, a par das informações colhidas no Inquérito Policial nº 020/20 19-GCCO, que foi descortinada a suposta existência de Organização Criminosa em franca atuação na região norte do Estado estabelecida para prática de roubos de defensivos e insumos agrícolas.

Trata-se, portanto, de práticas criminosas de alta lesividade, tornando-se um dos maiores problemas de segurança pública, visto que se trata de mercadoria de alto valor comercial, normalmente armazenada em locais distantes da vigilância policial e de difícil acesso, o que facilitaria a ação dos criminosos na prática dos crimes em propriedades rurais, mediante o emprego de armas de fogo de grosso calibre.

Não bastasse isso, da análise dos fatos criminosos, considerando a alta lucratividade desses materiais, que são bens de difícil rastreio, na medida em que a res se perde com a utilização nas lavouras, tem se demonstrado a frequente ação de grupos criminosos altamente articulados e violentos, havendo indícios, inclusive, da existência de vínculo com as maiores Organizações Criminosas do país.

Na evolução das investigações, foi verificada a ação de um grupo criminoso, composto por aproximadamente 12 (doze) indivíduos, sobre os quais recaem indícios, ante a semelhança do modus operandi, da prática de 10 roubos de carga de defensivos e insumos agrícolas em face de propriedades rurais na região norte do Estado.

Considerando a amplitude de abrangência do grupo criminoso, optou a Autoridade Policial por delimitar as investigações em 03 empreitadas delitivas, cujos elementos até então angariados indicaram a existência de suposta Organização Criminosa.

Consta dos autos que ao efetuar a análise de ações criminosas e diligências de campo, a Autoridade Policial teria chegado até as pessoas de FERNANDO SERRANO DE SOUZA e JOHNE RIBEIRO DA SILVA.

Em benefício das investigações, foi pugnado ao Juízo a Quebra de Sigilo e Interceptação das Comunicações Telefônicas dos Investigados, resultando na identificação na movimentação dos membros desse suposto grupo criminoso.

As investigações cingem-se aos roubos perpetrados nas propriedades PIRAPÓ, ANDIRÁ e PROGRESSO, cujos rastros teriam retratado o modus operandi dessa suposta ORCRIM e indicado a ESTABILIDADE e PERMANÊNCIA desse grupo.

Os elementos indicariam que a liderança do grupo criminoso seria exercida por FERNANDO SERRANO e JOHNE RIBEIRO, este último falecido em decorrência de ferimento sofrido em confronto com as forças policiais, os quais, além de participar dos crimes, ditavam o planejamento das ações do grupo, prospectavam os possíveis alvos, tratavam do armazenamento, comercialização dos produtos obtidos ilicitamente e, ainda, seriam responsáveis pela divisão do lucro obtido da prática criminosa.

No roubo praticado na Fazenda PIRAPÓ, após a ação violenta dos criminosos, no deslocamento da carga roubada, o grupo abandou uma camionete Mitsubishi L200, cor prata, onde foram localizados um comprovante de compra em nome de MOISÉS SALES DA SILVA, um cartão de crédito de REINALD STEPHANIO AROUCA DE MOURA e uma sacola com uma etiqueta indicando o local, data e hora da compra realizada. [...]

Na fazenda ANDIRÁ, além dos produtos, foi subtraído um caminhão VW de cor vermelha, utilizado para o transporte dos defensivos subtraídos, e uma camionete HILUX, cuja coordenada do sistema de rastreamento indicou a sua localização na Fazenda PORANGA, onde também foi localizada parte da carga roubada da Fazenda ANDIRÁ, o que indicaria que a propriedade rural era utilizada para armazenamento dos veículos e defensivos roubados. [...]

Nesse cenário, a Autoridade Policial entende que FERNANDO SERRANDO, integra a suposta Organização Criminosa, ostentando a condição de líder, e executa os crimes de roubo em favor do grupo, MOISÉS SALES DA SILVA, integra a suposta Organização Criminosa e executa os crimes de roubo em favor do grupo, MÁRCIO VIEIRA DIAS, integra a suposta Organização Criminosa e executa os crimes de roubo em favor do grupo, REINALD STEPHANIO AROUCA DE MOURA, integra a suposta Organização Criminosa e executa os crimes de roubo em favor do grupo.[...].

- Da representação pela Prisão Preventiva: Analisando minuciosamente os autos, observo que assiste razão à Gerência de Combate ao Crime Organizado quando postulou pelo decreto preventivo dos investigados [...], MOISÉS SALES DA SILVA, vulgo ‘MAGRÃO’, [...], embora a prisão preventiva seja odiosa medida de exceção, mas, infelizmente, no caso em tela, torna-se um mal necessário, ante a inevitabilidade de sua decretação. [...].

A exposição resumida das atividades da suposta organização criminosa e da participação de cada um dos representados nos crimes narrados pela Autoridade Policial por si só permitem concluir pela absoluta necessidade da decretação das prisões preventivas. [...].

Os Relatórios Policiais que acompanham a Representação, em juízo de cognição sumária, demonstram, a evidência, os indícios de autoria e a materialidade dos crimes, ou seja, o fumus comissi delicti, requisitos do art. 312, caput, CPP.

Noutro giro, o periculuin liberiatis também se encontra presente, já que se trata de uma organização criminosa voltada à prática de crimes graves e violentos, cuja ação se respalda na inexistência de vigilância e o difícil acesso da força policial às propriedades rurais vitimadas. [...]

Em outras palavras, nenhuma outra medida cautelar é capaz de produzir os efeitos desejados e suficientes à garantia da ordem pública, da colheita isenta da prova e da aplicação da lei penal. [...]

Assim, como demonstrado na representação da GCCO e na manifestação do GAECO, efetuada no interesse do Inquérito Policial no 020/2019/GCCO/MT, resta devidamente justificada a necessidade da decretação da segregação preventiva dos acusados.

POSTO ISSO e considerando o que nos autos consta, DECRETO a PRISÃO PREVENTIVA dos Investigados [...], FERNANDO SERRANO DE SOUZA, vulgo ‘MAGRÃO’ [...].”
(Ana Cristina Silva Mendes, juíza de Direito - PJE NU 0033587-40.2019.8.11.0042)

Em 7.1.2020, o GRUPO DE ATUAÇÃO ESPECIAL DE REPRESSÃO AO CRIME ORGANIZADO-GAECO ofereceu denúncia em face do paciente por organização criminosa majorada [posição de comando]
- art. 2º, § 2º, e § 3º, da Lei nº 12.850/2013 -;
Moisés Sales da Silva por organização criminosa e roubos majorados pelo concurso de pessoas e restrição à liberdade das vítimas (duas vezes)
- art. 2º, § 2º, da Lei nº 12.850/2013 e art. 157, § 2º, II e V -;
Reinald Stephanio Arouca de Moura por organização criminosa e roubos majorados pelo concurso de pessoas e restrição à liberdade das vítimas (duas vezes)
- art. 2º, § 2º, da Lei nº 12.850/2013 e art. 157, § 2º, II e V -; Márcio Vieira Dias
por organização criminosa e roubos majorados pelo concurso de pessoas e restrição à liberdade das vítimas (duas vezes)
- art. 2º, § 2º, da Lei nº 12.850/2013 e art. 157, § 2º, II e V -;
José Carlos Oliveira Duarte por organização criminosa
- art. 2º, § 2º, da Lei nº 12.850/2013 -; Bruna Almeida da Silva
por organização criminosa
- art. 2º, § 2º, da Lei nº 12.850/2013 -
(PJE NU 0033587-40.2019.8.11.0042).

Em 13.2.2020, o juiz da causa recebeu a inicial acusatória contra o paciente e corréus [Moises Sales da Silva, Marcio Vieira Dias, José Carlos Oliveira Duarte, Reinald Sthephanio Arouca de Moura e Bruna Almeida Silva], nestes termos:

“[...] A denúncia tem por base o inquérito policial n.º 20/2019/GCCO/MT, oriundo da Gerência de Combate ao Crime Organizado, instaurado em 28/02/2019, e em seu benefício foi representando a este Juízo pela Quebra do Sigilo e Interceptação Telefônica, cujos elementos angariados, juntamente com a realização de diligências de campo, chegaram até as pessoas dos denunciados FERNANDO SERRANO DE SOUZA, vulgo ‘GORDÃO’, e JOHNE RIBEIRO DA SILVA, vulgo ‘JOHN-JOHN’, sendo possível constatar a existência de suposto esquema articulado objetivando a subtração, comercialização e receptação de defensivos agrícolas.

Assim, na evolução das investigações, teria sido identificada, em tese, a participação de MOISÉS SALES DA SILVA, vulgo ‘MAGRÃO’, REINALD STEPHANIO AROUCA DE MOURA, vulgo ‘RINODÊ’, MÁRCIO VIEIRA DIAS, vulgo ‘MINEIRO’, JOSÉ CARLOS OLIVEIRA DUARTE, vulgo ‘PERNINHA’, CASSIANO DE LIMA CAMARGO, vulgo ‘CARA DE ARRAIA’ e BRUNA ALMEIDA DA SILVA, imputando a eles a integração em Organização Criminosa.

Após, pela Delegacia de Polícia Civil da Comarca de Sorriso/MT em conjunto com a Gerência de Combate ao Crime Organizado - GCCO, restaram identificados pelos menos outros 10 (dez) roubos majorados praticados pelo mesmo modus operandi do suposto grupo criminoso, conforme tabela abaixo:

VÍTIMA LOCALIDADE DATA DO FATO: Fazenda Pirapó

São José do Rio Claro - 06.12.2018; Fazenda Andirá

Simione/Porto dos Gaúchos - 02.02.2019; Fazenda São Miguel

Sapezal - 28.03.2019; Fazenda Rio Alegre

São José do Rio Claro - 05.05.2019; Fazenda São Jorge/Tabaporã - 08.05.2019; Fazenda Mutum - Campo Verde

26.05.2019; Fazenda Ouro Branco/

Chapada dos Guimarães - 16.06.2019; Fazenda Promissão/Diamantino - 17.07.2019; Fazenda Santa Clara/Primavera do Leste - 05.08.2019; Fazenda Progresso

Simione/Porto dos Gaúchos - 05.10.2019.

A Autoridade Policial optou por restringir o escopo de abrangência do Inquérito em relação a três fatos ocorridos: na Fazenda Pirapó (São José do Rio Claro), na Fazenda Andirá (Porto dos Gaúchos) e na Fazenda Progresso (Porto dos Gaúchos).

Outrossim, ressurge dos autos que no dia 05/12/2018, na Fazenda Pirapó, em São José do Rio Claro/MT, que os denunciados Moisés, Reinald e Márcio, invadiram a fazenda e portando armas de fogo, subtraíram defensivos agrícolas e uma caminhonete HILUX.

Conforme narrado na denúncia, os criminosos notaram a presença da Polícia Militar e fugiram do local levando consigo todos os defensivos agrícolas da propriedade entre outros pertences, à vista disso, deixaram para trás uma caminhonete Mitsubishi L200, na qual foi encontrada em seu interior roupas, uma pistola calibre 40, duas espingardas, um comprovante de compra em nome de Moisés Sales da Silva e um cartão de crédito em nome de Reinald Sthephanio Arouca de Arruda.

Deste modo, ao realizarem diligências no estabelecimento comercial onde houve a compra referente ao canhoto do cartão de crédito supostamente localizado no interior da camionete L200, teria sido, em tese, constatado pelas imagens da Farmácia que a compra foi realizada pela denunciada BRUNA, acompanhada de sua filha, utilizando do Cartão de Crédito de seu esposo MOISÉS.

Outrossim, quanto ao suposto roubo na Fazenda Andirá, no dia 02/02/2019, restou apurado pela Autoridade Policial que 08 (oito) indivíduos teriam, em tese, adentrado a fazenda, mediante o uso de violência e grave ameaça às vítimas, bem como teriam subtraído defensivos agrícolas e outros objetos.

Noutro norte, consta, ainda, que além dos defensivos agrícolas teriam sido subtraídos outros pertences das vítimas, como por exemplo: aparelhos celulares, dinheiro, caminhonete da marca Toyotta Hillux CD 4X4 SR, placa QBX-0600 e um caminhão Voskwagen, placa MQZ-4713, contendo cerca de 2.000 – dois mil - litros de óleo Diesel na carroceria e 215 (duzentos e quinze) sacos de semente de milho LG3040.

No dia seguinte, as vítimas teriam informado à Autoridade Policial que o veículo Toyota Hillux possuía rastreador e que o mesmo estava indicando sinal em uma localidade próxima ao Município de Sorriso/MT.

Diante de tais informações, os policiais diligenciaram até o local onde as coordenadas geográficas apontaram, no qual deu êxito em localizar nas dependências da Fazenda PORANGA, no Município de Sorriso/MT, o veículo Toyota Hillux, cujo roubo se deu na Fazenda ANDIRÁ em Porto dos Gaúchos/MT, juntamente com armamentos e munições possivelmente usados no crime.

Além disso, no decorrer das investigações, pela Autoridade Policial foi recebida uma denúncia, que indicava a utilização de um galpão localizado no Município de Cuiabá, destinado, em tese, para efetuar o armazenamento de produtos ilícitos.

Com as informações foram empreendidas diligências ao local apontado, tendo sido encontrada grande quantidade de defensivos agrícolas, um colete balístico e o caminhão marca Voskwagen, cor vermelha (veículo mencionado no suposto roubo à Fazenda Andirá), e um veículo GM S-10, de onde alegadamente teria saído um homem e empreendido fuga. [...]

Ao efetuar a colheita dos depoimentos das vítimas e realizado o reconhecimento fotográfico dos acusados, teriam sido apontados como supostos autores do crime os denunciados: FERNANDO SERRANO DE SOUZA, JOHNE RIBEIRO DA SILVA, MOISÉS SALES DA SILVA, REINALD STEPHANIO AROUCA DE MOURA e MARCIO VIEIRA DIAS.

Por fim, recaem sobre os denunciados as seguintes imputações: 1)

FERNANDO SERRANO, vulgo ‘Gordão’ ou ‘Serrano’, denunciado pela prática, em tese, dos crimes tipificados nos Art. 2º, §2º e 3º Lei 12850/2013; Art. 157, §2º, incisos II e V do Código Penal, seria, em tese, um dos principais elos entre a maior parte dos integrantes da organização, sendo considerado ao lado de JHONE (falecido), uma das lideranças do grupo criminoso. Ao longo dos períodos em que foi monitorado, ficou evidente a atuação de SERRANO não apenas na execução dos roubos, mas também no planejamento das ações e na posterior negociação das cargas [...].”

(PJE NU 0033587-40.2019.8.11.0042)

O juiz da causa indeferiu pedidos revogatórios, deduzidos pelo paciente e corréus, em 7.4.2020, 28.4.2020, 30.7.2020 e 23.9.2020 (PJE NU 0033587-40.2019.8.11.0042).

Em 18.12.2020, o Juízo singular substituiu as prisões dos corréus
Moisés Sales Silva e Reinald Sthephanio Arouca e Moura por medidas cautelares, autorizou a retirada da tornozeleira eletrônica da corré Bruna Almeida Silva e
indeferiu pleito de revogação da custódia cautelar deduzido pelo paciente por entender que permanecem os motivos que a ensejaram (PJE NU 0033587-40.2019.8.11.0042).

O GRUPO DE ATUAÇÃO ESPECIAL DE REPRESSÃO AO CRIME ORGANIZADO-GAECO, nos memoriais finais, pediu a condenação do paciente por organização criminosa majorada [posição de comando] e roubo majorado pelo concurso de pessoas e restrição à liberdade das vítimas, em concurso material
- art. 2º, § 2º, e § 3º, da Lei nº 12.850/2013 e art. 157, § 2º, II e V (
“três vezes”
), c/c art. 69, todos do CP
(PJE NU 0033587-40.2019.8.11.0042).

Em 21.9.2021, o juiz da causa recebeu parcialmente o aditamento da denúncia e condenou o paciente por organização criminosa majorada [posição de comando] e roubos majorados pelo concurso de pessoas e restrição à liberdade das vítimas (fazendas “Andirá” e “Pirapó”), em continuidade delitiva e concurso material, a 16 (dezesseis) anos, 1 (um) mês) e 20 (vinte) dias de reclusão e 67 (sessenta e

sete) dias-multa, em regime inicial fechado
- art. 2º, § 2º, e § 3º, da Lei nº 12.850/2013 e art. 157, § 2º, II e V, c/c art. 71 e art. 69, todos do CP - e manteve a segregação cautelar
“visando à garantia da ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal, considerando a periculosidade dos agentes e com o fim de evitar a prática de novos crimes por parte da Organização Criminosa das quais fazem parte
” (ID 131628687).

O paciente, os corréus Moisés Sales da Silva, Reinald Sthephanio Arouca de Moura e José Carlos de Oliveira Duarte interpuseram apelações criminais, requerendo a remessa dos autos à segunda instância para apresentação das razões recursais, nos termos do art. 600, § 4º, do CPP
(PJE NU 0033587-40.2019.8.11.0042).

O órgão do Ministério Público também interpôs apelação criminal apresentou as razões recursais no dia 8.6.2022 (PJE NU 0033587-40.2019.8.11.0042).

Em 22.6.2022, o Juízo singular ordenou intimação da defesa do corréu Márcio Vieira Dias para apresentar as razões recursais e, em seguida, vista ao Ministério Público para contrarrazões, bem como as intimações das defesas
“para que apresentem as contrarrazões do recurso de apelação interposto pelo Ministério Público”
(PJE NU 0033587-40.2019.8.11.0042).

Em 1º.8.2022, as Defesas do paciente e corréus foram intimadas para
“apresentar(em) contrarrazões ao recurso de apelação do Ministério Público (ID. 87943818), no prazo legal”

(PJE NU 0033587-40.2019.8.11.0042).

Pois bem.

A alegada ausência de provas de autoria retrata matéria inerente à instrução criminal, portanto não passível de aferição em sede de
habeas corpus
, consoante jurisprudência do c. STJ,
in verbis
:

“
Por demandar revolvimento de matéria fático-probatória, a via estreita do habeas corpus, ou do recurso que lhe faça as vezes, não é adequada para examinar teses sobre ausência de provas ou sobre falta de indícios suficientes de autoria e de materialidade delitiva.”
(STJ, HC 557.611/MG, Relatora: Min. Laurita Vaz - 21.5.2020)

Anota-se, ainda, o Enunciado Criminal 42 deste e. Tribunal:
“Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”
.

Por sua vez, eventual impugnação acerca do aditamento da denúncia, recebido pelo Juízo singular, na sentença condenatória, deve ser apreciada no julgamento da apelação criminal interposta, meio de impugnação adequado, no sistema recursal penal, para revisar a pretensão formulada, sobretudo por ser
mais abrangente e adequado à análise da matéria.

Esse é o entendimento pacífico do c. STJ,
in verbis
:

“A solução deriva da percepção de que o recurso de apelação detém efeito devolutivo amplo e graus de cognição - horizontal e vertical - mais amplo e aprofundado,
de modo a permitir que o tribunal a quem se dirige a impugnação examinar, mais acuradamente, todos os aspectos relevantes que subjazem à ação penal
. Assim, em princípio,
a apelação é a via processual mais adequada para a impugnação de sentença condenatória recorrível
, pois é esse o recurso que devolve ao tribunal o conhecimento amplo de toda a matéria versada nos autos, permitindo a reapreciação de fatos e de provas, com todas as suas nuanças, sem a limitação cognitiva da via mandamental.”
(HC nº 482.549/SP – Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 3.4.2020 - grifado)

No mesmo sentido: STJ, AgRg no HC n. 733.563/RS - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 16.5.2022; AgRg no AgRg no RHC n. 164.621/SC - Relatora: Min. Laurita Vaz – 21.6.2022; TJMT, HC NU 1008965-74.2017.8.11.0000 - Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva - Terceira Câmara Criminal -21.9.2017; HC NU 1001051-22.2018.8.11.0000 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 9.3.2018; HC
NU 1015684-33.2021.8.11.0000 - Relator: Dr. Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto - Segunda Câmara Criminal - 25.10.2021
.

Ademais, a impetração de
habeas corpus
simultaneamente ao recurso de apelação criminal ofende ao princípio da unirrecorribilidade (STJ, HC nº 219.667/PI - Relatora: Min.ª Maria Thereza de Assis Moura - 24.4.2014; STJ, RHC nº 52.145/PE - Relator Min. Sebastião Reis Júnior - 27.2.2015; STJ, RHC 82.334/PR -

Relator: Min. Jorge Mussi - 30.8.2017; AgInt no RHC nº 107.153/RJ – Relator: Min. Jorge Mussi – 19.3.2019).

Sobre o tema, o i. Prof. Guilherme de Souza Nucci leciona:

“
Princípio da unirrecorribilidade das decisões: como regra, para cada decisão existe um único recurso cabível, não sendo viável combater um julgado por variados mecanismos. Além de poder gerar decisões contraditórias, haveria insegurança e ausência de economia processual.”
(Código de Processo Penal Comentado, RT,3ª ed., p. 891)

Sublinhe o seguinte aresto deste e. Tribunal:
“O manejo concomitante de recursos e de habeas corpus contra o mesmo ato não é admissível, sob pena de violação do princípio da unirrecorribilidade.”
(HC NU 1009850-15.2022.8.11.0000 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 8.7.2022)

Em seu turno, a segregação cautelar afigura-se compatível ao princípio da presunção de inocência (CF, art. 5º, LVII), porquanto não constitui pena e
“somente se dará os casos em que o ‘status libertatis’ do indiciado ou do réu ameace a sociedade ou o processo”
(MOUGENOT, Edilson Bonfim, Código de Processo Penal Anotado, 4ª ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 629).

Noutro giro, a prisão preventiva encontra-se motivada na garantia da ordem pública, consubstanciada no envolvimento do paciente em organização criminosa, composta por aproximadamente 6 (seis) pessoas, voltada à prática de
“vários crimes graves”
[roubos de carga de defensivos e insumos agrícolas em propriedades rurais do Estado de Mato Grosso com emprego de armas de fogo
“de grosso calibre”
e
“semelhança do modus operandi”
], bem como na necessidade de evitar a reiteração das atividades delituosas, porque
“tem se demonstrado a frequente ação de grupos criminosos altamente articulados e violentos, havendo indícios, inclusive, da existência de vínculo com as maiores Organizações Criminosas do país”
.

O Juízo singular individualizou a conduta do paciente ao considerar ser ele
“um dos principais elos entre a maior parte dos integrantes da organização”
, responsável pelo
“planejamento das ações e posterior negociação das cargas”
, consignando haver provas decorrentes das interceptações telefônicas, deferidas judicialmente (Código 599173), de ser o
“mentor intelectual”
dos roubos.

A segregação cautelar foi mantida, na sentença condenatória, em razão da gravidade dos crimes, bem como para evitar novas práticas criminosas pelo grupo.

O c. STF e o c. STJ firmaram entendimento de que
“a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva”
(HC nº 95.024/SP - Relator: Minª. Cármen Lúcia - 20.2.2009; RHC nº 106.697 - Relator: Min.ª Rosa Weber - 3.4.2012; RHC nº 144.284 AgR - Relator: Min. Edson Fachin - 27.8.2018; RHC nº 122.378/SC - Relator: Min. Leopoldo de Arruda Raposo - Desembargador convocado do TJ/PE - 28.2.2020).

Destaca-se julgado do c. STJ:

“No caso, as decisões proferidas pelas instâncias ordinárias demonstraram a necessidade da segregação provisória, ressaltando que o paciente figura como membro ativo de organização criminosa especializada em cometer roubos e furtos de defensivos agrícolas, utilizando sempre o mesmo modus operandi em suas ações ilícitas [...]. ”
(HC nº 357.396/MT – Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro - 3.10.2016)

Registre-se que a legalidade da prisão preventiva do paciente foi analisada por esta e. Primeira Câmara Criminal, no julgamento do HC 1027121-08.2020.8.11.0000, o qual foi desprovido à unanimidade, em 9.3.2021 (https://pje2.tjmt.jus.br).

A motivação
per relationem
constitui fundamentação idônea para negar ao réu, preso durante toda a instrução processual, o direito de recorrer em liberdade (TJMT, Enunciado Criminal 50).

Outrossim, inexiste lógica em deferir o direito de recorrer em liberdade ao agente que permaneceu preso durante a persecução criminal, quando presentes os motivos para a segregação preventiva (STJ, RHC 139.408/BA, Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 1º.3.2021; AgRg no HC 713.344/MG – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 21.2.2022).

Em situação semelhante, esta e. Câmara decidiu:

“Mostra-se injustificável a pretensão de recorrer em liberdade quando o recurso encontra-se apto para julgamento, máxime se a decisão negativa está justificada na subsistência dos pressupostos da prisão preventiva.”
(Ap nº 23950/2018 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 6.7.2018)

No caso, os fundamentos da segregação cautelar persistem.

Em relação às medidas cautelares, o paciente possui duas condenações por tráfico de drogas (processo executivo - NU SEEU 0000537-29.2019.8.11.0040/Comarca Cuiabá/MT; pje1g.trf3.jus.br - NU 0003278-64.2016.4.03.6002/Quarta Vara Federal de Dourados/MS - trânsito em julgado no dia 20.8.2020), além de responder a outras ações penais por receptação, posse irregular de arma de fogo e uso de documento falso (http://siap.tjmt.jus.br - Códigos 345394 e 466313/Comarca Cuiabá; Código 197096/Comarca Sorriso).

Além disso, o juiz da causa reconheceu que o paciente atuava como

líder da organização criminosa,

responsável “
por articular os encontros do grupo para cometimento dos crimes, cooptar outros integrantes, negociar as cargas roubadas, bem como por dividir o lucro arrecadado, além, é claro de executar diretamente os roubos nas propriedades rurais”
, sendo que ele
“possui amplo conhecimento sobre defensivos agrícolas, por isso era quem articulava a maior parte da comercialização dos produtos roubados, conforme restou evidenciado pelas interceptações telefônicas (Relatório Técnico n. 45/2019 – Apenso I)”

(ID 131628687).

Com efeito, a reiteração delitiva e a gravidade da conduta atribuída ao paciente - função de destaque [“liderança”] em organização criminosa - recomendam a manutenção da segregação provisória (STJ, HC 516.438/RJ - Relator: Min. Laurita Vaz - 7.10.2019; STJ, HC 530362/AC - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 22.11.2019; STJ, RHC 118604/RJ - Relator: Min. Leopoldo de Arruda Raposo [Des. Convocado do TJPE] - 2.3.2020; TJMT, HC NU 1019798-49.2020.8.11.0000 - Primeira Câmara Criminal - 15.12.2020).

Logo, as cautelares alternativas afiguram-se insuficientes para garantir a ordem pública, diante da reiteração delitiva e atuação de liderança em grupo criminoso.

Com essas considerações, impetração
conhecida em parte
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2022